Tribunal: STF
Processo: RE 1487685
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-07
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pela União, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. TEMA 962 DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à "Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito" (Tema 962 do STF) e em sessão virtual encerrada em 24 de setembro de 2021, firmou a tese jurídica de que "é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". O acórdão do julgado (RE 1.063.187/SC) restou publicado em 16/12/2021 (Ata n.º 215/2021, DJE n.º 247). A tese fixada possui aplicação imediata, uma vez que não há determinação de sobrestamento dos feitos pelo STF. 2. Os embargos de declaração interpostos pela União no referido RE foram julgados no dia 02/05/2021, com publicação no DJE em 16/05/2022 e restaram acolhidos em parte, modulando os efeitos da decisão embargada, para: "(i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.4.2022 a 29.4.2022". 3. Considerando que a ação foi ajuizada após 17/09/2021, aplica-se a orientação supracitada, ficando limitado o direito de não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à Taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial em relação aos recolhimentos posteriores a 30/09/2021. 4. Assegurado ao contribuinte o levantamento de depósito, devidamente atualizado, o valor acrescido ao montante depositado também é indenização, porquanto, assim como no indébito, o contribuinte ficou sem a disponibilidade dos recursos e é indenizado pelas despesas que isso pode ter gerado.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e 150, II, da Constituição Federal. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No julgamento do RE 1.063.187-RG, paradigma do Tema nº 962 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: 



    “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para modular os efeitos da decisão:



    “3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.”



    Nesse cenário, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal, acima exposta. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente